Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC e o decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
2. O art. 139, IV, do CPC prevê as denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o magistrado possa determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
3. Descabida a adoção de quaisquer medidas executivas atípicas, como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, se não esgotadas as tentativas de perseguir bens passíveis de penhora e se existem instrumentos ainda não utilizados pelo credor para a satisfação do crédito.
4. Recurso desprovido.